Tribunal: TJES
Processo: 5006907-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006907-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIO PAULA GAMA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. BOA-FÉ OBJETIVA PRESERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A e por José Mário Paula Gama contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em três contratos de empréstimo pessoal e determinando sua adequação à média de mercado. A sentença também condenou o banco à repetição do indébito de forma simples, afastando os pedidos relativos à capitalização de juros e à cobrança de despesas sem identificação. Custas e honorários foram distribuídos proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas, diante da discrepância em relação à média de mercado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos contratos celebrados revelou taxas mensais de 17,98% a 18%, e taxas anuais superiores a 647%, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para os mesmos períodos e modalidade de operação, oscilava entre 4,54% a 6,79% ao mês e 70,29% a 119,94% ao ano, configurando desproporção manifesta.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de intervenção judicial na estipulação de juros quando comprovada abusividade concreta, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 234 e no AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS. A taxa média de mercado serve como parâmetro, e não como teto absoluto, cabendo sua aplicação quando houver vantagem excessiva.

No caso, a discrepância dos encargos evidencia onerosidade excessiva, violando a boa-fé objetiva e os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual impõe-se a revisão contratual e a adequação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Quanto à repetição do indébito, embora o STJ tenha afastado a exigência de demonstração de má-fé subjetiva, a restituição em dobro somente se justifica quando constatada violação à boa-fé objetiva. No caso concreto, a cobrança indevida decorreu de práticas contratuais usuais do setor, sem elementos objetivos que evidenciem conduta reprovável do fornecedor.

Ausente comprovação de infração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior, conforme decidido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a revisão judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração objetiva de que a cobrança indevida violou os deveres de boa-fé nas relações contratuais.

Na ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Código Civil, art. 421; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 234, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2019; STJ, EREsp 1.413.542/SC, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Presencial dia 21.10.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006907-39.2021.8.08.0011

APLTE/ APLDO: JOSE MARIO PAULA GAMA

APLDO/ APLTE:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo autor,
José Mário Paulo Gama
e de dar provimento ao recurso de apelação interposto por
Banco BMG SA
, reformando a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Assim, peço vênia para dissentir de sua conclusão quanto à inexistência de onerosidade excessiva na taxa de juros remuneratórios pactuada.

A controvérsia, como bem delineado até este momento, cinge-se a verificar se as taxas de juros estipuladas nos contratos de empréstimo pessoal nºs. 1067266, 1894590 e 2383564 firmados entre as partes excede os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, configurando a desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, de fato, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

É precisamente na análise dessas peculiaridades que firmo minha convicção em sentido diverso daquela apresentada pelo Em. Relator.

No caso, conforme esclarecido no voto condutor, os contratos entabulados entre as partes assim estabeleceram: contrato nº 1067266 - data da contratação maio/2019 - percentuais contratados
17,98% am e 647,78% aa
; contrato nº 1894590 - data da contratação março/2020 - percentuais contratados
18% am e 648,88% aa
e contrato nº 2383564 - data da contratação agosto/2020 - percentuais contratados
18% am e 649,14% aa
.

Em contrapartida, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, era de, respectivamente,
6,79% am e 119,94% aa; 5,71% am e 94,74% aa e 4,54% am e 70,29% aa.

Assim, a simples comparação matemática revela uma desproporção manifesta entre as referidas cobranças. A taxa anual contratada em cada contrato é, em alguns deles, quase
seis vezes superior
à média praticada pelas demais instituições financeiras. Já a taxa mensal de cada contrato ultrapassa o
triplo do referencial
.

Friso que embora se reconheça que as peculiaridades apresentadas para justificar a contratação dos juros, a magnitude da discrepância da taxa de juros observada no caso concreto transcende a mera precificação do risco, adentrando no campo da onerosidade excessiva, impondo à parte vulnerável da relação contratual uma obrigação desproporcional que compromete a própria função social do contrato e o equilíbrio entre as prestações.

Permitir a manutenção de um encargo em patamar tão estratosférico seria chancelar uma prática que, a pretexto de remunerar o risco, acaba por potencializar o superendividamento do consumidor, em flagrante violação aos princípios basilares do CDC.

Saliento que a taxa de juros não pode servir como instrumento de aniquilação patrimonial, mas sim como justa remuneração pelo capital objeto do mútuo.

Nesse rumo, o caso dos autos se amolda perfeitamente à excepcionalidade prevista na jurisprudência do STJ, autorizando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, pois a desvantagem imposta à consumidora não é apenas teórica, mas cabalmente demonstrada pela gritante diferença entre o encargo que lhe foi imposto e aquele praticado pelo mercado em geral.

A respeito, eis o entendimento sedimentado pela Augusta Corte no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

Este Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, limitando os juros à taxa média de mercado quando a disparidade se mostra, como no caso, irrazoável:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Dessa forma, entendo que DEVE SER MANTIDA a sentença que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados pelo réu Banco BMG S/A nos contratos de empréstimo pessoal nºs 1067266, 1894590 e 2383564, revisando-os para fixá-los na média de mercado das operações de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas/naturais na mesma época de referidas contratações (maio/2019 (nº1067266), março/2020 (nº1894590) e agosto/2020 (nº2383564)).

No tocante à restituição em dobro da quantia objeto do recurso da parte autora, saliento que houve mudança na jurisprudência do C. STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Por tais fundamentos, rogando novamente as mais respeitosas vênias ao Em. Des. Relator, divirjo de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG SA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, mantendo irretocável a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% tendo em vista o desprovimento dos recursos interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia e, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Reitero meu posicionamento, já externado em diversos julgados desta Câmara, de que a taxa média de mercado não constitui um teto absoluto, devendo a abusividade ser aferida à luz das circunstâncias específicas da contratação, tais como a ausência de garantias reais, o número de parcelas, o valor da entrada e o perfil de risco do tomador.

No entanto, a análise do caso concreto revela uma desproporção que transcende a mera precificação do risco. As taxas anuais pactuadas, superiores a 640%, chegam a representar, em alguns contratos, quase seis vezes a média de mercado da época. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que as taxas gravitem em até o triplo da média a depender das peculiaridades do risco (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC), o patamar aqui praticado é exorbitante e supera largamente esse limite de tolerância, configurando a vantagem exagerada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, reconhecendo que a hipótese dos autos se enquadra na excepcionalidade que demanda a intervenção judicial para o reequilíbrio da avença, rogo a mais respeitosa vênia ao culto Relator para acompanhar o voto divergente e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a r. sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5006907-39.2021.8.08.0011

APELANTES: JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA, BANCO BMG SA

APELADOS: BANCO BMG SA, JOSE MARIO PAULA GAMA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BMG SA
e por
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA
, eis que irresignados com os termos da sentença id. 11224055, do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios nos contratos nºs. 1067266, 1894590 e 2383564, revisando-os para a média de mercado; b) condenar o banco réu à repetição do indébito, de forma simples; e c) julgar improcedentes os pedidos relativos à capitalização de juros e cobrança de despesas sem denominação. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas reciprocamente, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação para o patrono do autor, e 10% sobre o valor atualizado da causa para o patrono do réu, suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Nas suas razões recursais de id. 11224058, aduz o apelante
BANCO BMG SA
que a sentença deve ser reformada, pois as taxas de juros remuneratórios foram livremente pactuadas, não havendo abusividade a ser declarada. Sustenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é vinculante e que a revisão contratual é medida excepcional, que exige a cabal demonstração de desvantagem exagerada, o que não ocorreu nos autos. Assim, pugna o provimento recursal para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Por sua vez, em suas razões recursais de id. 11224060, aduz o apelante
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA
que a sentença merece reforma parcial, pois incorreu em erro ao julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança de "despesas vinculadas à concessão do crédito", por violar o dever de informação. Afirma, ainda, a necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais, para que sejam integralmente suportados pela instituição financeira. Assim, pugna o provimento recursal para julgar procedente também o pedido de revisão das despesas genéricas e condenar o banco à sucumbência integral, com honorários de 20%.

Contrarrazões em id’s. 11224063 e 11224065, refutando pontualmente as teses recursais e pugnando-se o desprovimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cláusulas de três contratos de empréstimo pessoal, especificamente no que tange (i) à taxa de juros remuneratórios e (ii) à cobrança de seguro prestamista.

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Portanto, a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas
"circunstâncias da causa"
não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Veja-se que, no caso concreto, a sentença, de modo equivocado, balizou-se no teto de “uma vez e meia” a taxa média para fins de avaliar a abusividade contratual, o que, como visto, caracteriza indevido tabelamento da taxa média, sem considerar as “circunstâncias da causa”.

Neste tocante, passa-se a uma análise aprofundada da questão, pelo que se verifica que os juros contratados entre as partes se deram nos seguintes moldes:

- contrato nº 1067266 - data da contratação maio/2019 - percentuais contratados 17,98% am e 647,78% aa - taxa média 6,79% am e 119,94% aa;

- contrato nº 1894590 - data da contratação março/2020 - percentuais contratados 18% am e 648,88% aa - taxa média 5,71% am e 94,74% aa;

- contrato nº 2383564 - data da contratação agosto/2020 - percentuais contratados 18% am e 649,14% aa - taxa média 4,54% am e 70,29% aa;

Veja-se que as taxas contratadas giram em torno do quádruplo das taxas médias.

Ocorre que a instituição financeira apresentou uma série de elementos circunstanciais para justificar a peculiar contratação dos referidos juros: ausência de garantia, pagamento com débito em conta sob risco de ausência de saldo, custos da captação de recursos em operações de maior risco, histórico do consumidor e situação da economia na época da contratação.

Registre-se, lado outro, não houve qualquer impugnação dessas circunstâncias pelo consumidor.

Com base no exposto, não se mostra lícita a intervenção no contrato para revisão da taxa de juros, vez que, considerando todas as referidas peculiaridades, não há que se falar em indevida exorbitância em relação à taxa média di
vulgada pelo BACEN para as respectivas épocas. Portanto, não se verifica abusividade, o que leva à conclusão de que o recurso do banco merece ser provido para afastar a respectiva condenação.

Prosseguindo, a parte autora também se insurge contra a cobrança de seguro prestamista, alegando se tratar de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em análise, os contratos preveem a cobrança do referido seguro. Todavia, para que se configure a venda casada, é imprescindível a prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do empréstimo, ou que foi tolhido do consumidor o direito de escolher outra seguradora de sua preferência.

Neste tocante, constata-se em referidos contratos campo/cláusula dando ao contratante opção de contratar ou não seguro, sendo que o autor marcou ‘
sim
’ em dois dos três contratos sob análise (IDs 11223622 e 11223623), para a contratação do seguro de proteção financeira. Já no contrato nº 2383564 (ID 11223620), verifica-se claramente a ausência de cobrança de valor de seguro, a evidenciar que, de fato, tal contratação era opcional.

Assim, além de não haver comprovação indicando que o requerente tenha sido compelido a contratar seguro de proteção financeira, tampouco condicionada a realização do financiamento a contratação do seguro, de modo que aderiu livremente à contratação assinalada, conclui-se que não há qualquer abusividade na referida cobrança.

Assim, ausente a comprovação da conduta abusiva, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada lícita.

Por fim, r
econhecida a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, tanto no que se refere aos juros remuneratórios quanto ao seguro prestamista, não há que se falar em valores pagos indevidamente. Por conseguinte, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito (seja na forma simples ou em dobro) e de indenização por danos morais.

A reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes é, portanto, medida da mais lídima justiça, o que acarreta a necessidade de redimensionamento da distribuição dos ônus sucumbenciais, que devem recair integralmente sobre o consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para: (i)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSE MARIO PAULA GAMA
; e (ii)
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG SA
. Consectário, reformo a sentença para
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial, ficando a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por ocasião do desprovimento do recurso do consumidor, ainda, a verba honorária fica majorada em 2% sobre o valor da causa.

Por fim, fica a exigibilidade de tais verbas suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao consumidor (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo irretocável a sentença apelada.